Tribunal: STF
Processo: HC 52202
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTRAVIO DE AUTOS. LAUDO DE OUTRO PROCESSO.
Autos extraviados após o julgamento da apelação. Ausência de coação ilegal. Réu dada como imputável após exame psiquiátrico. Irrelevância de laudo diverso em outro processo. Habeas corpus indeferido.